Tribunal: CARF
Processo: 12448.909153/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.909153/2013-77
ACÓRDÃO
1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YPFB TRANSPORTE DO BRASIL HOLDING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
2
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 11528.98620.300109.1.7.02-1206, em 30.01.2008, e-fls. 55-59,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$919.404,74 do primeiro trimestre do ano-calendário de 2006 apurado pelo
lucro real anual para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 29:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
923.560,05 [...]
923.560,05
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 919.404,74
Valor na DIPJ: R$ 919.404,74
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 923.560,05
IRPJ devido: R$ 4.155,31
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
3
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada e INDEFIRO o(s)
pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentados nos PER/DCOMP[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4° da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/SPO/SP no 16-60.424, de 18.08.2014, e-fls. 111-115:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
Saldo Negativo de IRPJ
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 29.07.2015, e-fl. 144, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.08.2015, e-fls. 148-156, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DA DECISÃO RECORRIDA E DOS FUNDAMENTO PARA SUA REFORMA
7. - Conforme ressaltado pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade, o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada inadvertidamente deixou de considerar que o crédito pleiteado, por se
tratar de IRRF, tem origem em valores retidos e recolhidos pela própria fonte
pagadora, in casu a TBG-Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A, e
não em guia de pagamento realizado pela própria Recorrente.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
4
8. - Assim é que em sua manifestação de inconformidade a Recorrente tratou de
anexar o informe de rendimentos recebido da fonte pagadora (TBG-
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A) (Doc. Anexo), no qual resta
comprovada a retenção de IRRF no valor de R$ 923.560,05 sobre o pagamento de
rendimentos de títulos de renda fixa em Janeiro/2006.
9. - Não obstante, em que pese todo o material probatório trazido aos autos pela
Recorrente, a decisão recorrida insistiu em não reconhecer o direito creditório, e
alegando que não houve a juntada do comprovante de rendimentos, bem como
que não teria sido comprovada a tributação da receita auferida. [...]
10. - Contudo, a decisão recorrida merece ser totalmente reformada, eis que
indevidamente desconsiderou por completo o Comprovante de Rendimentos do
Ano-calendário de 2006, oportunamente anexado pela Recorrente quando da
apresentação de sua manifestação de inconformidade, bem como restará
demonstrado que as receitas auferidas foram regularmente ofertadas à
tributação, sendo legítima a dedução do IRRF que originou o crédito pleiteado.
11. - Quanto ao direito à dedutibilidade do IRRF retido e recolhido pela fonte
pagadora de receitas decorrentes de ganhos em investimentos de renda fixa não
há a menor sombra de dúvidas ante as previsões expressas do art. 770, §2°, I c/c
art. 773, I do RIR/99, [...].
12. - Desta forma, para demonstrar seu direito ao crédito pleiteado e a correção
da compensação declarada, cabe à Recorrente tão somente (i) comprovar que
houve a retenção; (ii) bem como que as receitas em questão foram submetidas à
• tributação.
13. - Quanto à ocorrência da retenção, esta se encontra devidamente
comprovada por meio do Comprovante Anual de Rendimentos do Ano-Calendário
de 2006, devidamente anexado aos autos, que dá conta da retenção a título de
IRRF no valor de R$ 923.560,05 no mês 01/2006 (Doc. Anexo).
14. - Quanto à comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos
auferidos em renda fixa no total de R$ 4.104.711,33 é preciso que se tenha em
mente que, seguindo o princípio da competência, a provisão da receita de juros é
feita mensalmente (regime de competência).
15. - Apenas quando ocorre o efetivo pagamento dos mesmos é feita a baixa dos
valores já provisionados anteriormente. Nesse momento é que o IRRF deve ser
retido pela fonte pagadora (no presente caso a TBG) e, por sua vez, utilizado em
procedimento de compensação pela Recorrente (regime de caixa).
16. - Assim é que o valor demonstrado no Informe de Rendimentos de R$
4.104.711,33, que deu origem ao crédito de IRRF aqui pleiteado no valor de R$
923.560,05, refere-se à base de cálculo dos juros pagos pela empresa TBG em
01/2006, que, porém, foram e contabilizados pela Recorrente na competência de
12/2005.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
5
17. - Por isso, equivoca-se a decisão recorrida ao afirmar que o valor de R$
2.875.292,05 comprovaria uma suposta não tributação dos rendimentos que
deram origem ao crédito de IRRF ora pleiteado. Isso porque, este valor de R$
2.875.292,05 em verdade se refere a outras receitas de juros provisionadas sobre
empréstimos nos meses de Janeiro a Março/2006 (competência), que não
corresponde ao período em que os rendimentos, que deram origem ao crédito
em discussão neste processo, foram contabilizados.
18. - A Recorrente comprova que tais receitas foram oferecidas à tributação por
meio de sua DIPJ/2006 (Doc. Anexo), na qual se pode verificar uma receita
declarada na Ficha 6-A do 4° Trimestre de 2005, a título de 'variações cambiais
ativas' no valor de R$ 7.088.869,44 e a título de 'outras receitas financeiras', no
montante de R$ 5.325.321,66.
19. - Conforme se logra comprovar mediante juntada do Livro Razão de
12/2005(Doc. Anexo), os rendimentos foram devidamente contabilizados e são
compostos pelos seguintes valores: R$ 710.396,07 de 'juros sobre empréstimo'
(conta 4.2.01.02.03) e R$ 3.394.310,85 de 'variação cambial sobre empréstimo'
(conta 4.2.01.04), o que totaliza o rendimento correspondente ao valor de R$
4.104.711,33, em discussão neste processo. [...]
21. - Portanto, tem-se inequivocamente demonstrado que a receita objeto deste
processo, que deu origem ao crédito pleiteado, (i) refere-se à competência
12/2005, (ii) foi devidamente oferecida à tributação e (iii) é composta da seguinte
forma:
R$ 3.394.310,85 - Variação Cambial s/ empréstimo TBG
+
R$ 710.396,07 - Juros s/ empréstimo TBG
R$ 4.104.706,92 [...]
23. - Com efeito, uma vez supridas pela Recorrente as divergências apontadas na
decisão recorrida e definitivamente comprovada a origem do crédito e sua
validade, mediante farto e amplo material probatório juntado aos autos, impõe-se
seja reconhecida a legalidade e correção da compensação objeto destes autos.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
24. - Face ao exposto, diante da comprovação do direito ao crédito pleiteado, a
Recorrente requer seja dado provimento integral ao presente Recurso Voluntário,
para que seja reformada a decisão recorrida a fim de que sejam integralmente
homologadas as compensações realizadas.
25. - Alternativamente, a despeito do material probatório apresentado, caso V.
Sas. Entendam imprescindível, em respeito ao princípio da verdade material que
norteia o processo administrativo tributário, requer seja deferida a conversão do
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
6
julgamento em diligência para correta apuração das compensações realizadas
pela Recorrente.
26. - Por fim, protesta, desde já, pela posterior juntada de documentos
complementares porventura necessários em respeito à verdade material.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
7
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
8
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
9
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-
se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta
e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
10
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério jurídico
adequado é de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras,
por regime de competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Nesse sentido cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 9101-006.680, de
09.08.2023, proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado “descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
11
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do imposto de renda
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real; IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência
ao mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução
da antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
12
segundo a parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não há,
nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou
seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de
competência na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o
lucro, e somente em momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público,
com a correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução
desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de
apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções
na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto de Livro Razão, Informe de
Rendimento referentes ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2006, e-fls. 37-44, 50, 183-231.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
13
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
14
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador no sentido de que os autos devem
retornar à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. A
justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.690 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909153/2013-77
15
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das
Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 251
DF CARF MF
Original